Tribunal: STJ
Processo: 2256747-83.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923817 - SP (2025/0156822-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO MAZZIERO ALBERTI
AGRAVANTE
: KAREN TONIETTE
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: ARTHUR ATAVILA CASADEI - SP391488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DEA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
À LEI. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à
lei for genérica.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 66d0b6d3-ce24-440b-a430-d581612fc601

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923817 - SP (2025/0156822-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO MAZZIERO ALBERTI
AGRAVANTE
: KAREN TONIETTE
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: ARTHUR ATAVILA CASADEI - SP391488
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DEA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
À LEI. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Cumprimento de sentença.
2. O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à
lei for genérica.
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por LEANDRO MAZZIERO ALBERTI
e KAREN TONIETTE, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial.
: agravo de instrumento interposto pela parte agravada no TJSP, no
Ação
qual insurgiu-se contra o deferimento do benefício de gratuidade de justiça à parte
ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença.
: deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Indeferimento do pedido de
revogação da concessão da gratuidade da justiça aos autores/agravados.
Insurgência dos requeridos/agravantes. Cabimento. Inteligência do art. 1.015,
Documento eletrônico VDA49792312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: 6de6741c-5fcc-4231-940a-05498a4f3363

parágrafo único, do CPC. Acolhimento. Alteração da situação financeira dos
agravados. Recebimento de vultosa quantia (R$112.445,67) que afasta a alegada
hipossuficiência da parte. Decisão cassada. RECURSO PROVIDO.

: não conheceu do agravo em recurso especial, por
Decisão unipessoal
deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF, visto
que a parte agravante não indicou precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo.
: a parte agravante afirma que indicou precisamente os
Agravo interno
dispositivos legais violados e apresentou demonstração analítica da divergência
jurisprudencial, conforme exigido pelo CPC e RISTJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante não indicou nas razões
do apelo especial o dispositivo legal que teria sido violado pelo acórdão recorrido,
o que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024

- Da divergência jurisprudencial
A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado no
recurso especial apresentado com base na alínea "c" revela deficiência em sua
fundamentação, o que impede a sua análise por esta Corte Superior. Incide, na
hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido: REsp 2.076.294/PR, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.331.105/GO, Quarta Turma, DJe
.
19/12/2023
21/12/2023

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA49792312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: 6de6741c-5fcc-4231-940a-05498a4f3363

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49792312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:33:03
Código de Controle do Documento: 6de6741c-5fcc-4231-940a-05498a4f3363

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.817 / SP
Número Registro: 2025/0156822-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017911120228260009 10124642720148260009 17911120228260009 22567478320228260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO MAZZIERO ALBERTI
AGRAVANTE : KAREN TONIETTE
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADOS : ARTHUR ATAVILA CASADEI - SP391488
THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO - SP433288
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO MAZZIERO ALBERTI
AGRAVANTE : KAREN TONIETTE
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI - SP237165
RODRIGO SILVA FERREIRA - SP222997
AGRAVADO
: SAGITTARIUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Documento eletrônico VDA50754782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 4104b8f9-9f01-4c5a-9fa8-932bee7ba48c

AGRAVADO
: EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO
: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A
ADVOGADO
: ARTHUR ATAVILA CASADEI - SP391488
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:21
Código de Controle do Documento: 4104b8f9-9f01-4c5a-9fa8-932bee7ba48c